Tribunal: CARF
Processo: 19647.001312/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.001312/2008-29
ACÓRDÃO
2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO MOURA DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa a dedução dos honorários advocatícios, e, na
parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda
seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração relativo ao
ano-calendário de 2002 para exigência do seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do crédito
Valores (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física - suplementar
8.033,30
Multa de ofício (75%)
6.024,97
Juros de mora (calculados até out/2007)
5.637,76
Total do crédito tributário lançado
19.696,03
2. O lançamento foi efetuado tendo em vista a apuração da seguinte infração,
conforme informada às fls. 11 a 17:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
3
2.1 – omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas
(omissão no valor de R$ 29.212,00, fato gerador em 31/12/2002).
3. Consta ainda do processo a declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do ano-calendário de 2002, exercício 2003 de fls. 27 a 30.
4. Devidamente cientificado da autuação o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 2 a 10 para alegar, em síntese, que:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
4

5.Após despachos de encaminhamento (fls. 34 a 37), foi emitido o Despacho
Decisório no 2.921/2012 de fls. 39 a 41 pelo qual a autoridade julgadora requereu
a realização de diligência para instrução processual, solicitando:
“9.1. Sejam anexados ao processo os documentos comprobatórios da percepção
dos rendimentos lançados pela fiscalização na declaração de ajuste anual do
contribuinte do exercício de 2003;
9.2. Caso não seja possível atender o item 9.1. deste despacho, que seja solicitada
ao Poder Judiciário competente a apresentação dos referidos documentos.”
6. Pelo ofício de fls. 42 foi realizada a diligência requerida, tendo sido obtidos os
documentos de fls. 44 a 56.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
5
Somente devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na
declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte
no curso do ano-calendário.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto
ao Poder Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO.
Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual,
assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que
permitam presumir intenção de mantê-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Realizada diligência (Resolução CARF 2001-000.162), sobrevieram os documentos
de fls. 95-127.
É o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
6
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do pedido referente à dedução dos honorários advocatícios, diante da
ausência de dialeticidade, na medida em que as razões de recurso voluntário nem sequer repetem
os argumentos indicados nas razões de impugnação.
Para boa compreensão do quadro, registro o seguinte trecho do acórdã-recorrido:
7.A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, instaurando a lide em julgamento.
Da nulidade.
8. O contribuinte alega que o auto de infração é nulo “vez que conforme consta no
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização s/n°, anexo a presente o mesmo
deveria ter sido encaminhado via Auditor Fiscal, e tal não ocorreu, tendo sido
deixado na residência do contribuinte, sem nem conferir se o mesmo ainda residia
naquele endereço”.
9. A alegação de nulidade deve ser apreciada à luz dos arts . 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
10.Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I).
11.A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado
aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura do auto de infração.
12.Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
7
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
13. No que se refere à aventada irregularidade na ciência do lançamento, tal
questão será discutida adiante neste mesmo Voto.
14. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Da comunicação com o sujeito passivo
15. O contribuinte reclama que a ciência do lançamento deveria ter sido efetuada
pessoalmente, e não por via postal endereçada ao local de sua residência.
16. A reclamação do impugnante não pode prosperar, no entanto, uma vez que o
art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, prevê expressamente a comunicação
processual por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (...)(grifei)
17. Conclui-se que as intimações e demais comunicações devem ser dirigidas ao
domicílio tributário do sujeito passivo que, no caso, é o endereço constante de
seu cadastro de pessoas físicas (CPF).
18. Acerca do domicílio tributário assim dispõe o Decreto o 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR) que consolida as normas legais relativas
à matéria:
Art. 28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência
habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições
que permitam presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
171).
19. A jurisprudência administrativa é pacífica em considerar que a comunicação
postal deve ser enviada ao domicílio tributário eleito do contribuinte, conforme
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
8
Súmula abaixo transcrita emitida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
20. Enfim, pelas razões acima expostas, não cabe razão à defesa quanto a essa
alegação.
Da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas
21. A fiscalização apurou omissão de rendimentos salariais recebidos em razão de
decisão judicial, no ano-calendário de 2002, conforme descrito às fls. 13 do auto
de infração.
22. O contribuinte não contesta haver recebido referidos rendimentos, alegando
todavia que os valores foram objeto de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou
originariamente na 6 a Vara Federal desta Seção Judiciária, sendo julgada
improcedente na primeira instância, sendo a sentença mantida no Egrégio
Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram apreciados os
embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos serem
providos e dado efeito modificativo ao julgado.
23. Na própria impugnação a defesa transcreve parte dos registros do processo
em que pode ser verificada a possível concomitância entre as esferas
administrativa e judicial no que se refere à incidência da tributação sobre o
rendimento recebido.
24. Assim, com a propositura de ação judicial contra a Fazenda, o contribuinte
manifestou renúncia tácita às instâncias administrativas no que respeita às
questões postas em discussão na via judiciária, afastando, a partir de então, o
pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos sobre as referidas
matérias, em face da unicidade de jurisdição prevista na Constituição Federal.
25. Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança,
de ação de repetição de indébito ou de ação anulatória do ato declarativo da
dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
26.Sobre a questão, prescreve o Ato Declaratório Normativo Cosit n( 3, de 14 de
fevereiro de 1996:
“(...)
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
9
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto; (g.n.)
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (...);
c) no caso da letra ‘a’, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49 do CTN; (...)”
27. Julgo, portanto, procedente o lançamento, em face da renúncia do
contribuinte à esfera administrativa, no que concerne à natureza tributável dos
rendimentos recebidos conforme documentos de fls. 18 e 49 a 52.
Da exclusão dos honorários advocatícios
28. A defesa argumenta ainda que não foi ter descontado o valor pago a título de
honorários advocatícios que em nenhuma hipótese podem ser considerados
como renda, vez que não foram recebidos pelo impugnante.
29. Nesse sentido, o impugnante junta o recibo no valor de R$ 6.966,91, relativo
aos honorários pagos pelo contribuinte a seus advogados, por meio da Federação
Nacional dos Policiais Federais (fls. 19).
30. Ademais, a Caixa Econômica Federal informou, às fls. 49 e 52, que o valor
bruto devido ao contribuinte totalizou R$28.286,48, tendo sido deduzidos os
honorários advocatícios no valor de R$ 6.966,91, e paga ao contribuinte, em
27/06/2002, a quantia de R$21.319,57.
31. De fato, no caso de rendimentos recebidos por via judicial, como no presente,
podem ser deduzidas as despesas relativas aos honorários advocatícios, como
previsto no parágrafo único do art. 56 do já citado RIR/1999, in verbis:
Art. 56. (...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei No
7.713, de 1988, art. 12).
32. Deve ser considerado como efetivamente recebidos pelo impugnante, no ano-
calendário de 2002, o rendimento tributável no valor de R$21.319,57,
correspondente ao valor bruto (R$28.286,48) menos os honorários advocatícios
(R$6.966,91).
Da apuração do imposto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
10
33. Tendo em vista os cálculos relativos aos rendimentos recebidos pelo
contribuinte, o imposto suplementar para o ano-calendário de 2002 deve ser
apurado conforme abaixo:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

01
Rendimentos tributáveis declarados (fls. 28)
77.980,33
02
Rendimentos tributáveis omitidos
21.319,57
03
Total = (01) + (02)
99.299,90

DEDUÇÕES

04
Deduções (fls. 28)
25.529,83

CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO

05
Base de cálculo = (03)-(04)
73.770,07
06
Imposto = (05) x 0,275 – R$ 5.076,90
15.209,86
07
Imposto retido na fonte (fls. 28)
11.577,45
08
Imposto indevidamente restituído (fls. 28)
2.230,47

RESULTADO DO JULGAMENTO

09
Saldo de imposto a pagar = (06) – (07) + (08)
5.862,88
10
Multa de ofício = 75% de (09)
4.397,16
Da conclusão
34.Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
por NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, no que tange à matéria abrangida pela
concomitância, e pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO no que se
refere às matérias passíveis de apreciação, considerando devido, em relação ao
ano-calendário de 2002, o imposto de renda pessoa física no valor de R$ 5.862,88
e a multa de ofício no valor de R$ 4.397,16, sobre os quais devem incidir juros da
taxa Selic, conforme legislação que rege a matéria.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
11
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
12
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001312/2008-29
13
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 144
DF CARF MF
Original